Tribunal: CARF
Processo: 15588.720863/2021-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PAULA SENNA LISIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
NULIDADE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE AGENTE FISCAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE SUPORTE PARA A IMPUTAÇÃO. Não se identificando nos autos elementos capazes de indicar que os agentes fiscais integrantes de equipe designada para promover a ação fiscal, estariam impedidos ou sujeitos à suspeição, descabe falar em nulidade do feito administrativo.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. INEXATIDÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. NÃO SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS. A contabilidade da entidade deve segregar em contas específicas as despesas assumidas com os fornecedores, seja em contas de despesas, seja em contas patrimoniais do passivo, nos termos determinados pela legislação.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA. Havendo comprovação de práticas de confusão patrimonial ou interposição de pessoas para o desvio de finalidade da entidade, impõe-se a responsabilidade solidária pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse comum na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso de Ofício conhecido e improvido. Recursos Voluntários conhecidos em parte e, na parte conhecida, improvidos para manter a decisão da DRJ por seus próprios fundamentos. Redução, de ofício, da multa de 150% para percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720863/2021-53
ACÓRDÃO
1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
INSTITUTO DE GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH; E OUTROS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
FUNDAMENTOS QUANTO À INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA.
Irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser conhecidas
por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2. Não conhecimento do recurso nessa parte.
NULIDADE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE
AGENTE FISCAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE
SUPORTE PARA A IMPUTAÇÃO. Não se identificando nos autos elementos
capazes de indicar que os agentes fiscais integrantes de equipe designada
para promover a ação fiscal, estariam impedidos ou sujeitos à suspeição,
descabe falar em nulidade do feito administrativo.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. INEXATIDÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. NÃO
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS. A contabilidade da entidade
deve segregar em contas específicas as despesas assumidas com os
fornecedores, seja em contas de despesas, seja em contas patrimoniais do
passivo, nos termos determinados pela legislação.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
OCORRÊNCIA.
Havendo comprovação de práticas de confusão patrimonial ou
interposição de pessoas para o desvio de finalidade da entidade, impõe-se
a responsabilidade solidária pelo recolhimento dos tributos em razão da
configuração do interesse comum na realização do fato gerador que deu
ensejo ao lançamento.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR. Plenamente cabível a aplicação
do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova
Fl. 16344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
2
nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram
claramente analisadas pela decisão recorrida.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
Recurso de Ofício conhecido e improvido. Recursos Voluntários conhecidos
em parte e, na parte conhecida, improvidos para manter a decisão da DRJ
por seus próprios fundamentos. Redução, de ofício, da multa de 150% para
percentual de 100% em função da nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício e, em relação aos recursos voluntários da Contribuinte e dos apontados como
Responsáveis Solidários, conhecer em parte dos mesmos para, na parte em que conhecidos,
negar-lhes provimento, reduzindo-se, entretanto, de ofício, a multa qualificada de 150% para
100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Sala de Sessões, em 26 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente
Fl. 16345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
3

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna
Lisias, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de PIS (R$ 19.558.989,97) e COFINS (R$ 90.071.281,58)
relativamente aos anos-calendários de 2017 e 2018, com imposição de multa de ofício qualificada
- 150%, lavrado contra o sujeito passivo, ora Recorrente, para a exigência dos tributos devidos, por
entender a D. Fiscalização que houve insuficiência de recolhimentos em ambas as contribuições.
As contribuições sociais ora exigidas são decorrentes do Processo no
15588.720044/2022-97 (IRPJ/CSLL), julgado em conjunto com este caso neste momento.
Vale lembrar também que o Processo no 15588-720.898/2021-92 relativo ao IIRRF,
também correlacionado ao presente processo, foi julgado em abril/2025 por esta C. Turma do
CARF.
É importante contextualizar que o presente lançamento decorre da suspensão da
imunidade tributária sofrida pelo sujeito passivo, ora denominado apenas IGH, a qual se
materializou por meio do Ato Declaratório Executivo - DRF/SDR No 006/2021, de 20 de outubro da
2021, com efeitos tributários de 01 de janeiro de 2017 até 31 de dezembro de 2018, em face do
descumprimento ao disposto no art. 14, incisos I, II e III, do Código Tributário Nacional. A
suspensão da imunidade é controlada no Processo no 15588.720521/2021-33, cujos autos estão
apensos e reunidos ao processo 15588.720044/2022-97, integrando-o dada a reunião de
processos conforme constou expressamente da decisão da DRJ neste último processo citado.
A motivação apontada pela autoridade fazendária para suspender a imunidade foi a
distribuição de parcela dos recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades
institucionais do IGH, através da aquisição de imóveis superfaturados, contratação de empresas
vinculadas a dirigentes e ao contador, com valores superfaturados e, em vários casos sem que os
serviços ou vendas tenham sido realizados, com parte dos recursos destinadas de forma
fraudulenta aos dirigentes, que evidenciam a falta de atendimento aos itens I e II do art. 14 do
Código Tributário Nacional - CTN, Lei 5.172/66.
Nessa linha transcrevo as conclusões da Notificação de Suspensão da Imunidade
Tributária:

Fl. 16346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
4

Com a suspensão da imunidade, a D. Fiscalização lavrou o auto de infração para
exigir as contribuições devidas em face das irregularidades que identificou ao longo do
procedimento fiscalizatório.
Neste lançamento, foram também elencados como responsáveis solidários da
obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as seguintes pessoas físicas:
1) LUCAS SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO – art. 124, I e 135
3) PAULO BRITO BITTENCOURT – art. 135
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO – art. 124, I e 135
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE – art. 135

Em paralelo, foram lavrados ainda Autos de Infração para exigência dos valores a
título:
(i)
de contribuições previdenciárias no Processo no 15588.720862/2021-17
(apenso ao processo 15588.720044/2022-97);
(ii)
de IRPJ e CSLL, objeto do Processo no 15588.720044/2022-97 (processo
principal do presente processo); e
Fl. 16347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
5
(iii)
de IRRF, objeto do Processo no 15588-720.898/2021-92 (já julgado em
abril/2025 por esta C. Turma)

Foram apresentadas Impugnações em face dos lançamentos de contribuições tanto
pelo IGH como pelos responsáveis solidários. Para fins de economia processual, valho-me da
sistematização e a síntese de argumentos feita pela primeira instância:

“II.1 - Impugnação da Contribuinte (empresa autuada)
Em 11/01/2022 (fls. 13915/13916), a contribuinte (INSTITUTO DE GESTÃO E
HUMANIZAÇÃO-IGH) apresentou peça de defesa (impugnação, fls. 13794/13914), deduzindo as
questões a seguir sintetizadas.
Inicialmente, sustenta que todos os Autos de Infração em questão, cada qual com a
sua particularidade, apresentam notórias inconsistências legais, contábeis e até mesmo fáticas, o
que os tornam absolutamente acometidos por vícios e, portanto, improcedentes.
A primeira delas, um flagrante erro no arbitramento da base de cálculo, na medida
em que o contribuinte incluiu como despesas e, consequentemente, deduziu do Lucro Real,
valores significativamente inferiores àqueles indicados pela Fiscalização, conforme restará
demonstrado de forma mais detida em tópico próprio.
A segunda, por sua vez, é referente à equivocada glosa de valores que foram
corretamente deduzidos da apuração do Lucro Real da Impugnante, porquanto representam
despesas comprovadas de serviços contratados com a empresa L&A Contabilidade e Outsourcing e
efetivamente prestados.
Passa a mencionar que os Autos de Infração aqui discutidos também são
equivocados apenas por existirem, uma vez que, conforme já exaustivamente comprovado pelo
Impugnante no bojo do Processo Administrativo Fiscal no. 15588-720.521/2021-33, o mesmo faz
jus à imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, bem como no art. 195, §7o,
ambos da Constituição Federal de 1988, de modo que não tem a obrigação legal ou constitucional
de recolher os tributos aqui cobrados.
Sustenta, também, de forma preventiva, 3 (três) preliminares de NULIDADE do
Processo Administrativo Fiscal em epígrafe, quais sejam:
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor Fiscal Sr. Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório
sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento de competência
Fl. 16348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
6
para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora, possa proferir a decisão
definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de uma entidade até então detentora do
CEBAS, trâmite este que não foi respeitado no procedimento fiscalizatório que precedeu à
lavratura dos Autos de Infração aqui discutidos;
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a Receita Federal
do Brasil e determina expressamente que a suspensão de imunidade tributária e os lançamentos
de ofício dos créditos tributários dela decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo
administrativo.
Da Improcedência dos Lançamentos de Pis e da Cofins
A Impugnante argumenta que apenas gerencia os recursos e patrimônio do ente
público contratante, visando atender às determinações contratuais, não incorporando os recursos
ao seu patrimônio, muito menos eventuais superávits deste contrato.
Informa que há de se consignar que o Contrato de Gestão é um instrumento
previsto na Constituição Federal de 1988, no art. 37, §8o, que tem como objeto a fixação de metas
de desempenho, e deve ser firmado entre os gestores da administração direta e indireta e o poder
público. Neste caso, o contrato representa o acordo entre o Estado e a entidade qualificada como
organização social – para dar início a uma parceria para execução de atividades de interesse social.
Sendo assim, tais repasses não podem e nem devem ser considerados como
receitas e ou superávits próprios do IGH e sujeitos à tributação das contribuições do PIS e da
COFINS, pois trata-se de mero repasse para gestão de recursos financeiros aplicáveis
exclusivamente em unidades públicas, conforme previsão orçamentária governamental e contrato
específico firmado.
De igual modo, também não se enquadra no conceito de receita, já que este
recurso não ingressará no patrimônio do Instituto, a quem incumbe a mera obrigação de gestão
dos recursos, havendo, em seguida, a devolução ao contratante de qualquer quantia
remanescente.
Em suma, somente os ingressos financeiros (receitas) que se incorporem
definitivamente ao patrimônio da pessoa jurídica são passíveis de tributação pelo PIS e pela
COFINS, não se incluindo aí aqueles que apenas transitam provisoriamente pelo seu caixa, tendo
como destinação a efetivação da gestão dos recursos e repasse imediato ao ente público de
eventuais superávits.
Com isso, entende que os valores relativos aos contratos de gestão não se
enquadram nos conceitos contábeis de receita ou faturamento, devendo, portanto, ser excluídos
deste lançamento.”

Fl. 16349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
7
Além do sujeito passivo da obrigação tributária, também os responsáveis solidários
apresentaram defesas, conforme sumarizado a seguir:

“II.2 - Impugnação das Pessoas Físicas, arroladas como responsáveis solidários(i)
Impugnante: Paulo Brito Bittencourt, Data: 11/01/2022, fls. 13211/13231;
(ii) Impugnante: Lucas Silva Carvalho, Data: 07/01/2022, fls. 12782/12815;
(iii) Impugnante: Alexandro Silva Carvalho, Data: 11/01/2022, fls. 13263/13296;
(iv) Impugnante: José Geraldo Gonçalves de Brito, Data: 11/01/2022, fls.
1326/13256;
(v) Impugnante: Joel Sobral de Andrade, Data: 11/01/2022, fls. 13187/13208.

Essas impugnações trazidas aos autos em nome dos sujeitos passivos acima
(responsáveis tributários) possuem o mesmo conteúdo. Portanto, serão descritos, abaixo, de
forma conjunta e resumida, os argumentos de defesa pontuados nas referidas petições
(impugnações).
a) Preliminar de nulidade, em virtude da caraterização de conflito de interesse no
caso em questão, implicando o inegável impedimento ou suspeição do Auditor Fiscal Sr. Pedro
Wenceslao Cardoso Rodrigues (Matrícula no. 880.573) para atuação no procedimento fiscalizatório
sob exame;
b) Preliminar de nulidade, em virtude da publicação da Lei Complementar no
187/2021, a qual acabou por ratificar, em seu art. 38, §§ 1o e 2o, o deslocamento de competência
para que apenas o Ministério da Saúde, autoridade certificadora, possa proferir a decisão
definitiva acerca da retirada da Imunidade Tributária de uma entidade até então detentora do
CEBAS, trâmite este que não foi respeitado no procedimento fiscalizatório que precedeu à
lavratura dos Autos de Infração aqui discutidos;
c) Preliminar de nulidade, em virtude do desrespeito às disposições do art. 2o, II, da
Portaria RFB no 48, de 24 de junho de 2021, a qual tem efeitos vinculantes para a Receita Federal
do Brasil e determina expressamente que a suspensão de imunidade tributária e os lançamentos
de ofício dos créditos tributários dela decorrentes devem ser objeto de UM ÚNICO processo
administrativo
d) Não configuração dos requisitos exigidos pelos artigos 124 e 135 do CTN.
Sustentam que a imputação da Fiscalização não caracterizou os elementos da responsabilidade
solidária, pois “todas as alegações suscitadas pela fiscalização como justificativas para incluir o
impugnante como responsável solidário das supostas dívidas do IGH dizem respeito a operações
de cunho meramente econômico, e não jurídico, o que impede em termos absolutos a
responsabilização pretendida, com fulcro nos art. 124, I, e 135, III, do Código Tributário Nacional”.
Fl. 16350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
8

Foi, em seguida, proferido o Acórdão n. 101-022.634 pela C. 9a Turma da DRJ/01
assim ementado:

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017 e 2018
IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS ESTABELECIDOS EM LEI.
A Constituição Federal confere às entidades beneficentes de assistência social a
imunidade das contribuições sociais desde que atendidos, cumulativamente,
todos os requisitos estabelecidos em lei.
Somente têm direito à imunidade das contribuições sociais as entidades
beneficentes de assistência social certificadas pelo Ministério correspondente à
sua área de atuação que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos em
Lei. Inteligência do art. 14 do CTN.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. ISENÇÃO.
SUSPENSÃO. RECURSOS. FATURAMENTO.
A entidade beneficente de assistência social que tem sua imunidade e isenção
suspensa passa a ser tratada como as demais pessoas jurídicas, tendo seus
recursos enquadrados no conceito de faturamento, para o qual se deslocará a
incidência das contribuições sociais para a COFINS e para o PIS/Pasep.
LANÇAMENTO FISCAL DECORRENTE. PIS E COFINS. SITUAÇÃO IDÊNTICA.
Tratando-se da mesma matéria de fato e de direito, aplicam-se aos lançamentos
reflexos do lançamento principal os mesmos fundamentos e razões de decidir, em
razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula, com as ressalvas e
especificações que se fizerem necessárias, em razão das particularidades de cada
tributo componente do crédito tributário lançado, se existentes.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017 e 2018
IMUNIDADE. REQUISITOS MATERIAIS NÃO ATENDIDOS. SUSPENSÃO.
A fruição da imunidade relativa aos impostos e às contribuições sociais das
entidades de assistência social condiciona-se à comprovação de que tais
instituições não tenham fins lucrativos, o que se revela: (i) por não distribuírem
qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; (ii) por
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; e (iii) por manterem escrituração de suas receitas e
Fl. 16351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
9
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
Inteligência dos incisos I, II e III do art. 14 do CTN.
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTE. IMPEDIMENTO.
Não faz jus à manutenção do benefício fiscal a entidade que remunera seus
dirigentes, por expressa vedação legal.
CONTABILIDADE DA ENTIDADE. INEXATIDÃO DA ESCRITA CONTÁBIL. NÃO
SEGREGAÇÃO DAS CONTAS DE DESPESAS.
A contabilidade da entidade deve segregar em contas específicas as despesas
assumidas com os fornecedores, seja em contas de despesas, seja em contas
patrimoniais do passivo, nos termos determinados pela legislação.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONTÁBEIS.
Para usufruir o benefício de imunidade/isenção a entidade deve obediência aos
princípios contábeis, dentre os quais o da oportunidade e da competência.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2017 e 2018
NULIDADE LANÇAMENTO FISCAL. SUSPEIÇÃO OU IMPEDIMENTO DE AGENTE
FISCAL. INEXISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS DE SUPORTE PARA A
IMPUTAÇÃO.
Não se identificando nos autos elementos capazes de indicar que os agentes
fiscais integrantes de equipe designada para promover a ação fiscal, estariam
impedidos ou sujeitos à suspeição, descabe falar em nulidade do feito
administrativo.
DIRETORES/ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OCORRÊNCIA.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
Evidenciado um conjunto fático-probatório de atos tendentes a impedir, retardar,
total ou parcialmente, excluir ou modificar o preciso conhecimento da regra-
matriz de incidência tributária, ou a correta formação da matéria tributável, com
prejuízo à Fazenda Pública, isso configura a prática de atos com violação aos
limites da lei e aos limites estatutários de sua atuação, a teor do inciso III do artigo
135 do CTN.
No caso, cabe à responsabilização solidária dos diretores/administradores que,
consciente e voluntariamente, permitiram ou toleram práticas de ilicitude
tributária dentro da empresa, ora com fraude objetiva, ora com sonegação de
informações da relação jurídica estabelecida nas operações comerciais
executadas dentro da empresa autuada, para obter os resultados decorrentes do
fato gerador sonegado.
ATOS DE DIRETORIA, GERÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
Fl. 16352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
10
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. LUCAS SILVA CARVALHO E ALEXANDRO
SILVA CARVALHO.
No caso de ausência de elementos probatórios de atos de gerência, diretoria ou
de representação dentro da empresa autuada, não cabe à responsabilização
solidária prevista no inciso III do art. 135 do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. OCORRÊNCIA.
Havendo comprovação de práticas de confusão patrimonial ou interposição de
pessoas para o desvio de finalidade da entidade, impõe-se a responsabilidade
solidária pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse
comum na realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Apesar da ementa ter mencionado improcedência total, foi parcial.
A DRJ, em suma, decidiu, julgando:
(i) em ato de saneamento, a DRJ reuniu o processo de suspensão da imunidade ao
processo ao Processo no 15588-720.044/2022-97, processo principal ao qual o presente caso está
apenso;
(ii) IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo contribuinte (INSTITUTO DE
GESTÃO E HUMANIZAÇÃO-IGH), mantendo-se o crédito tributário e a suspensão do gozo da
imunidade nos exercícios de 2017 e 2018, conforme Ato Declaratório Executivo - DRF/SDR No
006/2021;
(iii) IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos responsáveis Lucas
Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, apenas para excluir a imputação do inciso III do art. 135
do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade tributária nos termos
do inciso I do art. 124 do CTN.

Em relação às impugnações julgadas procedentes em parte, houve a interposição
de recurso de ofício.
O contribuinte e os responsáveis solidários, ora Recorrentes, interpuseram Recurso
Voluntário, reiterando todos os argumentos de defesa.
Por fim, os autos vieram a esta Conselheira Relatora.
Fl. 16353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
11
Não foram apresentadas Contrarrazões pela PFN.
É o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Andressa Paula Senna Lísias, Relatora.
Os Recursos Voluntários são tempestivos, e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72.
Consigno entender que a C. Turma é competente para analisar o presente
lançamento de PIS/COFINS, uma vez que é decorrente e reflexo do lançamento de IRPJ/CSLL
objeto do Processo no 15588.720044/2022-97 (IRPJ/CSLL), julgado em conjunto com este caso. É o
que prevê o RICARF/2023:

“Das Seções de Julgamento
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
[...]
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de
prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45”

Nada obstante, uma parte dos recursos diz respeito as razões pelas quais a
imunidade não deveria ter sido suspensa e esse tema não deve ser conhecido. Todas as matérias
relacionadas com a suspensão da imunidade tributária são objeto do processo n.
15588.720044/2022-97 e lá serão analisadas. Visto que o presente lançamento de PIS/COFINS
contém alguns fundamentos específicos, analisarei aqui apenas e tão-somente as causas de pedir
relacionadas às contribuições sociais que não serão discutidas no processo n. 15588.720044/2022-
97, pois lá o objeto é outro.
Além disso, observo que, em relação aos argumentos de PIS/COFINS, outra parte
não poderá ser conhecida pois diz respeito a matérias constitucionais (violação do princípio da
capacidade contributiva, alegados pelo contribuinte).
Fl. 16354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
12
O sujeito passivo alega que o valor considerado faturamento são recursos
provenientes dos contratos de gestão firmados pelo IGH com o Poder Público e não revelam
riqueza do contribuinte, já que a sua quantia é integralmente revertida aos interesses do ente
público contratante. Por este motivo, admitir-se a sua inclusão na base de cálculo do PIS e da
COFINS constituiria ofensa ao princípio da capacidade contributiva.
No entanto, irresignações quanto à inconstitucionalidade não podem ser
conhecidas por este órgão julgador, pela vedação imposta pelo art. 26-A do Decreto no 70.235/72:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
E também pelo enunciado da Súmula no 2, CARF: Súmula CARF no 2 Aprovada pelo
Pleno em 2006: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária”.
Em resumo, a autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo do poder público, cabendo tal
prerrogativa ao Poder Judiciário.
Assim, essas partes dos recursos interpostos não poderão ser conhecidas.
No mais, passo a analisar as razões recursais.

III – Mérito: lançamentos de PIS/COFINS

Noto que os recursos são praticamente reprodução das peças de defesa
apresentadas em primeira instância, sendo que os Recorrentes se limitam a repisar os mesmos
argumentos.
A decisão da DRJ entendeu que os lançamentos deveriam ser mantidos em função
da suspensão da imunidade. Vejamos o acórdão recorrido:

“IV. DO MÉRITO. LANÇAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO
IV.1 - Lançamentos de Pis/Pasep e da Cofins
A Impugnante sustenta que apenas gerencia os recursos e patrimônio do ente
público contratante, visando atender às determinações contratuais, não
incorporando os recursos ao seu patrimônio, muito menos eventuais superávits
deste contrato.
Para tanto, argumenta que somente os ingressos financeiros (receitas) que se
incorporem definitivamente ao patrimônio da pessoa jurídica são passíveis de
tributação pelo PIS/Pasep e pela COFINS, não se incluindo aí aqueles que apenas
Fl. 16355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
13
transitam provisoriamente pelo seu caixa, tendo como destinação a efetivação
da gestão dos recursos e repasse imediato ao ente público de eventuais
superávits.
Com isso, entende que os valores relativos aos contratos de gestão não se
enquadram nos conceitos contábeis de receita ou faturamento, devendo,
portanto, ser excluídos deste lançamento.
Não se acolhem essas alegações, tendo em vista que, após publicação do ADE
DRF/SDR 06 DE 20/10/2021, Anexo 09-03, que suspendeu a partir de 01/01/2017
a imunidade tributária a que se atribuía ao contribuinte, os valores decorrentes
de faturamento (contratos de prestação de serviços e de gestão), contidas nas
planilhas elaboradas pelo contribuinte a partir de valores contidos nas
Demonstrações de Resultado do Exercício, sofrem incidência do PIS/Pasep e da
Cofins.
Nesse sentido, uma vez suspensa a imunidade, o legislador determinou que, ato
contínuo, fossem lavrados os consequentes autos de infração, consoante disposto
no inciso II do § 6o do art. 32 da Lei 9430/1996:
“Art.32.A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância
de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste
artigo.
(...)§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I -a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II -a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso. (...)”
Portanto, o contribuinte passou a se submeter às hipóteses de incidência
tributária a que se sujeitam as demais pessoas jurídicas, pois tanto sob o ponto de
vista da origem das receitas como da aplicação de recursos, ele agiu como uma
sociedade empresária nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Dessa forma, suspensa sua imunidade e isenção, ficou obrigada às normas
tributárias aplicadas às demais pessoas jurídicas, sendo-lhes impostas a tributação
dessas contribuições com base na receita bruta oriunda dos contratos de
prestação de serviços e de gestão.
Assim, não merecem reparos os lançamentos da contribuição para o PIS/Pasep e
Cofins.”
(destaques da Relatora)

No recurso, argumentam os Recorrentes que os valores considerados como
faturamento, para fins de incidência de PIS/COFINS, apenas transitavam temporariamente e
provisoriamente pelo caixa do IGH. Assim, não podem ser considerados faturamento para fins do
Fl. 16356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
14
art. 2o da Lei Complementar no. 70/91. Mais especificamente, alega-se que a D. Fiscalização
considerou como faturamento ou receita do IGH a integralidade dos recursos decorrentes dos
contratos de gestão e, no fundo, esses valores eram destinados às instituições beneficiadas
(hospitais, maternidades, UPAs).
Transcrevo a forma de apuração para o PIS/COFINS, segundo o TVF, que se baseou
no faturamento:

Transcrevo também parte dos argumentos do recurso do IGH a esse respeito, para
dimensionar melhor a discussão:

“A principal intenção é liberar as pessoas administrativas da Administração
Indireta de controles estabelecidos pelo regime de Direito Público. Tal contrato é
firmado tendo como base processo de licitação ou chamamento público, com
pactuações de indicadores de metas, desempenho e qualidade e aprovação de
planilha de custos e orçamentos, cabendo ao contratante ou ente público
disponibilizar estrutura física, recursos financeiros, materiais permanentes,
equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento
da Unidade, necessários ao fiel cumprimento da execução deste tipo de Contrato,
programando orçamentos de recursos necessários para custear os seus objetivos,
de acordo com o sistema de pagamentos previsto, fazendo acompanhamentos,
através de prestações de contas diárias, mensais, semestrais e/ou anuais, com
critérios estabelecidos por legislações especificas ou que as comissões julguem
necessárias para melhor fiscalização dos serviços e destinação dos recursos.
Fl. 16357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
15
Vale ressaltar que os repasses recebidos por este tipo de contrato, assim como os
bens adquiridos por meio destes, são pertencentes AO CONTRATANTE, conforme
previsões nas NBC TG - Normas Brasileiras de Contabilidade pertinentes.
Portanto, como se pode observar, os recursos oriundos dos contratos de gestão,
assim como todos os ativos, são pertencentes ao contratante, ou seja, ao ente
público. Os recursos são totalmente utilizados para a gestão das unidades de
saúde do contratante e o atendimento das cláusulas. Havendo investimentos
realizados na unidade, estes bens continuam na propriedade do ente público e,
no caso de haver eventuais superávits, os valores continuam pertencendo ao
contratante, já que o IGH é um mero gestor dos recursos ou intermediário.
Sendo assim, tais repasses não podem e nem devem ser considerados como
receitas e ou superávits próprios do IGH e sujeitos à tributação das contribuições
do PIS e da COFINS, pois trata-se de mero repasse para gestão de recursos
financeiros aplicáveis exclusivamente em unidades públicas, conforme previsão
orçamentária governamental e contrato específico firmado.”

Apesar da plausibilidade da tese sustentada, entendo que não houve nos autos a
evidência probatória dessa transição dos valores pelas contas do IGH. Ora, se o IGH está sendo
acusado de desviar para interesse particular os valores que recebe do Poder Público, a prova de
que o repasse foi devido e corretamente feito a terceiros seria essencial para desconstituir as
premissas estabelecidas pela D. Autoridade Fiscal! E isso está diretamente relacionado à
efetividade e materialidade dos serviços prestados, que no processo de suspensão de imunidade
não se provou existir.
Isto é, se o ingresso não se incorporou ao faturamento, representando uma mera
entrada transitória no seu caixa tal como alega o contribuinte, isso forçosamente precisaria ser
demonstrado e entendo que não foi. Como as acusações foram mantidas quanto à omissão de
receitas de IRPJ/CSLL ante os desvios dos valores públicos objeto dos contratos de gestão firmados
entre o IGH e o Poder Público, por conseguinte esse argumento fica absolutamente deslocado e
fragilizado.
Assim, serão devidas as contribuições reflexas sobre esses valores omitidos da
receita operacional e que repercutem na apuração do PIS/COFINS, redundando em recolhimentos
adicionais.
Isso, a meu ver, é suficiente e determinante para negar provimento ao recurso
voluntário quanto ao mérito, confirmando a desnecessidade de conversão em diligência bem
como determinando-se a procedência dos lançamentos de PIS/COFINS.
No que diz respeito à reunião dos processos, acrescento que os demais processos
decorrentes estão apensados e reunidos no Processo 15588.720044/2022-97, principal ao qual o
presente caso está apenso. Portanto, uma vez que houve julgamento conjunto, não há prejuízo à
defesa do contribuinte.
Fl. 16358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
16
Acrescento, ainda, quanto às preliminares de nulidade que estão sendo afastadas: o
CARF é o tribunal competente para analisar o reconhecimento ou invalidação de isenção e/ou
imunidade tributária, ante o art. 48 do RICARF, além do papel que esse papel tribunal
administrativo realiza no exercício do controle da legalidade dos atos administrativos (nesse caso,
a aplicabilidade do art. 61 da Lei 8.981/1995). Além de que cabe à RFB, e não ao Ministério da
Saúde, a fiscalização e a constituição do crédito tributário no âmbito federal, não havendo,
portanto, nenhuma irregularidade no procedimento fiscalizatório (art. 6, I, alíneas “a” e
“c”, Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002).
De outro lado, quanto à alegação de suspeição ou impedimento de um dos
Auditores da RFB que atuaram neste caso (Pedro Wenceslao Cardoso Rodrigues), não vejo como
prosperar, pois a relação contratual e exclusivamente comercial entre a empresa a qual o auditor
integrou como sócio (VILLA DOS AMIGOS CONSTRUTORA SPE LTDA) e o escritório de
contabilidade (L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA) que era um dos vários prestadores de
serviços do IGH não demonstra imparcialidade. O fato da empresa da qual teria sido sócio o atual
Auditor ter tomado serviços de contabilidade da L&A CONTABILIDADE, escritório que também
atendia o IGH, não ilide a lisura do procedimento fiscalizatório, como aliás entendeu a DRJ. Ao
menos não esse fato por si só.
Entendo, assim, que nesse caso o IGH deveria ter se debruçado a evidenciar e
provar motivos mais específicos que supostamente abalariam a conduta da D. Autoridade – algum
desafeto ou inimizade, por exemplo.
No caso, ao contrário disso, o procedimento fiscal foi cumprido segundo seus ritos
legais, e não verifico nada que tenha extrapolado o dever de ofício da D. Autoridade autuante. Por
sua vez, como dito, os Recorrentes não apresentaram nenhuma atitude ilícita por parte do Auditor
Fiscal responsável pelo procedimento que os tenha prejudicado.
Portanto, concordo com as motivações apresentadas pelo acórdão recorrido, razão
pela qual o estou acolhendo e ratificando.
Ressalvo, ainda, o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos
levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta,
fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado na
legislação que entender aplicável ao caso concreto. Aliás essa é a posição predominante no STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O
julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a
vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que
não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.”
(STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em
8/6/2016).
Fl. 16359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
17

Assim, conheço parcialmente os recursos voluntários, e quanto ao mérito, nessa
parte conhecida, nego-lhes provimento para manter a decisão da DRJ, por seus próprios
fundamentos, confirmando os lançamentos de PIS/COFINS reflexos.

Multa de ofício de 150% - redução de ofício – retroatividade benigna

Por fim, com relação à multa qualificada, está acertada em vista da caracterização
da conduta dolosa nos termos da DRJ e dos lançamentos. Porém, um único reparo deve ser feito
de ofício.
Com a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que
deu nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/96, a multa qualificada passou a ter seu percentual
limitado ao teto de 100% (salvo casos de reincidência na infração tributária, o que não houve no
presente processo):

“Art. 8o O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
as seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488/2007)§ 1o O percentual de
multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis,
e passará a ser de (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023):
(...)VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)”

Assim, há que se proceder à redução das multas qualificadas 150% para 100%, com
suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN (retroatividade benigna aplicável à sanção tributária
Fl. 16360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
18
posterior e menos severa), tendo em vista nova redação dada pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de
2023, ao artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Diante disso, de ofício, decreto a redução da multa qualificada de 150% para 100%
devido ao artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Recursos Voluntários dos Responsáveis Solidários

Neste lançamento, como o aludimos anteriormente, foram também elencados
como responsáveis solidários da obrigação tributária, com base nos arts. 124, I, e 135 do CTN, as
seguintes pessoas físicas:
1) LUCAS SILVA CARVALHO
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO
3) PAULO BRITO BITTENCOURT
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE

Os responsáveis apresentaram as correspondentes impugnações e o acórdão
recorrido as decidiu da seguinte forma:

(iii) julgou IMPROCEDENTES as impugnações apresentadas pelos Srs. Paulo Brito
Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de Andrade, mantendo-se o crédito
tributário e a imputação de responsabilidade tributária; e
(iv) julgou PROCEDENTES em parte as impugnações apresentadas pelos
responsáveis Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir somente a imputação do
inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a imputação de responsabilidade
tributária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN. O afastamento do art. 135 em relação a esses
responsáveis foi objeto de recurso de ofício neste processo. Já a manutenção da responsabilidade
com base no art. 124 foi questionada pelas pessoas físicas em sede de recurso voluntário.
Quanto aos recursos voluntários interpostos por todos os responsáveis, recebo-os
por serem tempestivos e serão parcialmente conhecidos (só não conheci os argumentos
relacionados com a suspensão da imunidade, como já exposto anteriormente). Sistematizando os
recursos acostados aos autos, tem-se que:

Fl. 16361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
19
1) LUCAS SILVA CARVALHO (recurso às e-fls. 16244/16291)
2) JOSE GERALDO GONCALVES DE BRITO (recurso às e-fls. 16103/16147)
3) PAULO BRITO BITTENCOURT (recurso às e-fls. 16150/16194)
4) ALEXANDRO SILVA CARVALHO (recurso às e-fls. 16294/16341)
5) JOEL SOBRAL DE ANDRADE (recurso às e-fls. 16197/16241)

Os argumentos recursais são praticamente comuns a todos os recursos, como aliás
já havia sido a lógica do debate em primeira instância, e também são mera reprodução dos
fundamentos aduzidos nas impugnações, não havendo nada que ainda não tenha sido enfrentado
pelos julgadores. Quanto aos argumentos relativos à nulidade do lançamento, reporto-me ao
tópico anterior para negar provimento naqueles termos adotados pela DRJ, pois são argumentos
são idênticos aos deduzidos pelo recurso interposto pelo IGH e já foram apreciados, sendo inócuo
e desnecessário reproduzi-los e enfrentá-los novamente.
No mais, quanto à responsabilidade solidária propriamente, igualmente proponho a
manutenção da decisão proferida pela DRJ por seus próprios fundamentos, nos termos do inc. I, §
12o do Art. 114 do novo Regimento Interno do CARF, transcrevendo para tanto excerto do
acórdão recorrido, que ora mantenho na íntegra:

“IV. DA SUJEIÇÃO PASSIVA. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
[...]
De imediato, observa-se que todos os Interessados (Impugnantes da
responsabilidade imputada pela fiscalização) alegaram de forma contundente a
nulidade do lançamento fiscal. Essas questões foram as mesmas abordadas pelo
contribuinte (IGH), de forma que remeto a sua análise para o item II deste Voto, e
não acolho o pleito ora suscitado.
Vamos à análise das demais questões suscitadas pelos Interessados.
V.1. Alegação de vício de enquadramento da infração fiscal.
Os Interessados alegam que jamais detiveram quaisquer poderes de mando ou
gestão sobre a pessoa jurídica originalmente autuada (IGH).
No que tange aos Srs. José Geraldo Gonçalves de Brito, e Joel Sobral de
Andrade, não se acolhe o pedido, tendo em vista que ambos exerceram
atribuições de diretores ou representantes do IGH. Para tanto, a Fiscalização
demonstrou que José Geraldo Gonçalves de Brito exerceu atribuição de
Presidente do Conselho Fiscal do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 144–
01-01, e Joel Sobral de Andrade atuou como Presidente do Conselho de
Administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo 140–01.
Fl. 16362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
20
Com relação ao Paulo Brito Bittencourt, também não se acolhe o pleito, pois este
tinha atribuição de Superintende do IGH, mantendo o controle sobre todos os
demais órgãos de administração do IGH, conforme dados cadastrais no anexo
100-01.
Cumpre esclarecer ainda que a imputação de Paulo Brito Bittencourt está
fundamentada exclusivamente no inciso III do art. 135 do CTN, e não há qualquer
imputação com base no inciso I do art. 124 do CTN nos autos de infração.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representa-la perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.

V.2. Alegação de Ausência dos Requisitos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN.
Conforme consignado no relatório, alegaram os impugnantes (pessoas físicas
imputadas como responsáveis solidários), em síntese, que a imputação realizada
pelo Fisco não atenderia os requisitos dos arts. 124, I, ou 135, III, ambos do CTN.
Para a aplicação do inciso III do art. 135 do CTN, procedeu a autoridade fiscal à
responsabilização solidária de Paulo Brito Bittencourt (CPF 457.702.205-20), José
Geraldo Gonçalves de Brito (CPF- 084.582.515-15), e Joel Sobral de Andrade (CPF-
Fl. 16363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
21
821.110.735-04), por ter esses Diretores/Administradores praticados atos com
excesso de poderes, infrações a leis e aos sucessivos Estatutos.
Vejamos a dicção do referido dispositivo legal, in verbis:
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos (negritei):
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado." (g.n.)
Assim, é certo que, para que a Fiscalização possa promover a responsabilização
solidária dos diretores/administradores da pessoa jurídica, nos termos do art.
135, inciso III, do CTN, necessária se faz a prova de que eles agiram com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Pois bem. Consoante mencionado anteriormente no voto, por meio de
documentação acostada aos autos, constatou-se a distribuição de parcela dos
recursos, patrimônio e renda sem qualquer vinculação às atividades institucionais
do IGH, bem como houve a aplicação de seus recursos fora da manutenção dos
seus objetivos institucionais. Isso teria ocorrido por meio da aquisição de imóveis
superfaturados, da contratação de empresas vinculadas a dirigentes e aos
contadores, com valores superfaturados e, em vários casos, por meio da
contratação de empresas sem que os serviços ou vendas tenham sido realizados
(itens 7 e 8 a 27 da Notificação).
Esse mesmo escopo probatório permite, de plano, concluir que os aludidos atos
praticados pela contribuinte ocorreram com a participação ou consentimento de
seus diretores/administradores.
Afinal, é inadmissível cogitar que os fatos narrados no presente caso, que
retratam pagamentos de custos e despesas a certas pessoas jurídicas, envolvendo
valores significativos, pudessem passar à margem do conhecimento de seus
diretores/administradores.
De todo modo, a Fiscalização logrou produzir outras provas suficientes para
confirmar que o mencionado esquema ardiloso era de pleno conhecimento dos
seus diretores/administradores, conforme subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório
fiscal (fls. 237/240 e 247/249), inclusive apontou, de forma individualizada, que
eles foram tanto os responsáveis pela assinatura e autorização dos contratos
vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH, que se apresentavam
sem capacidade operacional, como eram os destinatários de parcela desses
recursos, operações estas configuradas por meio de transferências simuladas em
benefício de cada administrador.
Fl. 16364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
22
Observa-se que a Fiscalização não tem qualquer dúvida sobre a atuação dos
diretores/administradores da empresa na configuração da fraude ora noticiada
nos autos (subitens 13.1, 13.4 e 13.5 do Relatório fiscal):
“[...] 13.1 - PAULO BRITO BITTENCOURT, CPF- 457.702.205-20
Paulo Brito Bittencourt, dados cadastrais no anexo 100-01, conforme
descrito no presente TVF, em especial no item 3, concentrou desde a sua
constituição, os poderes de gestão do IGH, exercendo de forma contínua e
monocrática, através do exercício da Superintendência, órgão de gestão do
IGH. Manteve o controle sobre todos os órgãos deliberativos, Conselhos de
Administração e Fiscal, além da Assembleia Geral, já que manteve vínculo
pessoal com os membros do quadro de associados, conferindo à gestão do
IGH características de verdadeira empresa privada administrada e em
benefício de Paulo Brito Bittencourt, afastando-se dos objetivos e princípios
estatutários. Foi responsável pela assinatura e autorização de todos os
contratos vinculados às empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas no curso da ação fiscal, maior parte das quais contratadas
diretamente, sem licitação, sem demonstração de capacidade operacional e
com evidências de superfaturamento e desvios de recursos, conforme
exaustivamente demonstrado.
Por todo exposto no presente item, Paulo Bittencourt, está sendo
responsabilizado pessoalmente por todos os créditos tributários lançados
em desfavor do IGH, já que, restou claro a atuação com excesso de poderes
e o aproveitamento econômico de recursos desviados através de empresas
destinatárias de recursos do IGH, conforme demonstrado neste TVF, tendo
participação direta nas inúmeras operações fraudulentas diretamente
relacionadas à suspensão da imunidade e infrações imputadas ao IGH, além
expressiva transferência de recursos em benefício próprio ou de terceiros,
conforme exaustivamente relatado no presente Termo. (...)A seguir,
descrevemos a destinação de patrimônio e renda do IGH em sua maior
parte de forma fraudulenta e simulada para Paulo Brito Bittencourt.
Importante destacar que, em relação à ação fiscal face à OTRIX, item 7.6,
Paulo Brito Bittencourt, na qualidade de sujeito passivo solidário, foi
cientificado das imputações e infrações apuradas.
13.4 – JOSE GERALDO GONÇALVES DE BRITO, CPF- 084.582.515-15
Conforme descrito no item 3.3, durante o período submetido à fiscalização,
José Geraldo Gonçalves de Brito, dados cadastrais no anexo 144–01-01, tio
de Paulo Brito Bittencourt, exerceu a Presidência do Conselho Fiscal do IGH.
(...)Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com
pequenas variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta
de integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, José
Geraldo foi remunerado de forma indireta, fraudulenta e simulada, durante
todo o período submetido a ação fiscal através de transferências que
Fl. 16365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
23
totalizaram R$159.463,20 oriundas da WPS Serviços Especializados EIRELI,
CNPJ-21.028.570/0001-60, cadastro no anexo 121-01, cujas operações
fraudulentas com o IGH e seus destinatários de recursos estão descritas no
item 7.13, cópia de extrato destas transferências no anexo 144-04; além de
R$19.080,00 da TRIPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS,
04.383.795/0001-15, cadastro no anexo 27-01, cujas operações com o IGH
estão descritas no item 7.9, cópia do extrato destas transferências no anexo
144-05.
(...)13.5 – JOEL SOBRAL DE ANDRADE, CPF- 821.110.735-04
Conforme descrito no item 3.2, durante o período submetido à fiscalização,
Joel Sobral de Andrade, dados cadastrais no anexo 140–01, exerceu a
Presidência do Conselho de Administração do IGH consequentemente,
conforme parágrafo segundo do artigo 25 do Estatuto do IGH, a Presidência
do Instituto. O artigo 29, IV do Estatuto que trata das competências do
Presidente do Conselho de Administração, entre outras a de “supervisionar
o trabalho desenvolvido pelo superintendente.
Conforme o artigo 29, VIII do Estatuto, compete ao Presidente:
“Representar o INSTITUTO em juízo ou fora dele e junto a repartições e
órgãos públicos e privados, municipais, estaduais e federais, em conjunto
com o superintendente ou separadamente.
(...)Joel Sobral de Andrade (CPF-821.110.735-04), atuou como advogado do
IGH durante todo o ano de 2011, tendo assinado todas as Atas nessa
condição, ingressou como associado em 31/07/2012 e imediatamente
assume a Presidência do Conselho Fiscal, posteriormente, Presidente do
Conselho de Administração (de 29/01/2015 a 21/12/2015 e de 16/12/2016
até 01/12/2020). Conforme extrato de vínculos extraído do CNIS (anexo 140
- 02), entre 02/2011 e 01/2014 Joel foi dirigente da Secretaria de Saúde do
Estado da Bahia (contratante do IGH), foi também empregado da Câmara
de Camaçari entre 2014 e 2016 e empregado da Time Serviços e Assistência
Médica LTDA, dados cadastrais no anexo 31-01, com remuneração média
de R$ 4.000,00, conforme extrato extraído do CNIS (anexo 140 – 03),
empresa pertencente a Paulo Bittencourt e destinatária de expressivos
recursos do IGH no período o 2014 a 08/2018, cujas operações com o IGH
estão descritas no item 21. Todos os contratos celebrados entre o IGH e a
TIME, cópias nos anexos 31-11, foram firmados por Paulo Brito Bittencourt
representando a TIME e, em nome do IGH, Joel Sobral de Andrade. Os
contratos estabelecem remuneração mensal e objeto.
Os sucessivos Estatutos, cópias no anexo 03, através do artigo 16, com
pequenas variações de redação, vedam a remuneração direta ou indireta
de integrantes dos Conselhos Fiscal e de Administração. No entanto, Joel
Sobral foi remunerado de forma indireta, durante quase todo o período
Fl. 16366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
24
submetido a ação fiscal pela TIME, empresa de Paulo Bittencourt. [...]”
(grifo nosso).
Nessa conformidade fática, rejeitam-se as alegações trazidas pelos Impugnantes
no que se refere à imputação do inciso III do art. 135 do CTN, tendo em vista que
eles não apresentaram documentos capazes infirmar os fatos mencionados pela
Fiscalização.
Para aplicação do inciso I do art. 124 do CTN, a Fiscalização apontou que tanto os
diretores/administradores (Paulo Brito Bittencourt, José Geraldo Gonçalves de
Brito, e Joel Sobral de Andrade) quanto os responsáveis pela escrita contábil do
IGH (Lucas Silva Carvalho, e Alexandro Silva Carvalho) tinham participação direta
nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade e infrações
imputadas ao IGH, além de concorrem para a prática de transferência de recursos
em benefício próprio ou de terceiros, conforme demonstrado no TVF (itens 7 e
13).
De acordo com o aspecto fático, observa-se que a Fiscalização individualizou a
conduta praticada por cada agente responsável pela perpetuação da fraude
dentro da empresa IGH. Para isso, descreveu no item 7.2 e demonstrou nos itens
7.3 a 7.15 (fls. 53/95) que as empresas firmavam contratos simulados com o IGH
e, posteriormente, essas empresas destinavam parcela dos recursos tanto para os
diretores/administradores como para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho
(responsáveis pela escrituração contábil do IGH). O repasse desses recursos se
dava de forma direta ou por meio de repasse para pessoas físicas e jurídicas a eles
relacionadas, conforme item 13 do TVF.
A título de exemplo, a partir dos extratos bancários do IGH contidos no anexo 50-
07-03, identificou-se que o cheque emitido pelo IGH – Banco Bradesco, Ag-2864,
CC- 951110, N. 545, no valor de R$360.000,00, datado de 21/12/2018 e nominal a
Jeniffer Catarine Santana Lopes –, correspondente à alienação de imóvel, foi
depositado em conta corrente da empresa LAJ Segurança Patrimonial EIRELI
(CNPJ- 97.535.594/0001-77) em 26/12/2018, a qual era controlada pelos irmãos
Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho (item 7.3, há o detalhamento da
relação da LAJ com o IGH).
Outro aspecto, é que tanto os administradores quanto os irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho participaram, de forma comissiva ou omissiva,
diretamente nas operações fraudulentas relacionadas à suspensão da imunidade
do IGH, já que aqueles atestaram as operações realizadas sem nenhum reparo
(atestaram formalmente as operações sem qualquer ressalva), além de
permitirem a transferência de recursos em benefício próprio, e estes viabilizaram
o registro contábil de operações simuladas para o recebimento de parcela dos
recursos do IGH.
Por sua vez, observa-se que as alegações trazidas em cada peça de defesa dos
Impugnantes são genéricas e desprovidas de comprovação.
Fl. 16367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
25
Logo, não resta dúvida acerca da existência do aproveitamento econômico de
recursos desviados, materializados na confusão patrimonial entre os aportes de
recursos financeiros da entidade (IGH) para as pessoas físicas envolvidas na
fraude ora noticiada, que tinham a participação das empresas destinatárias de
recursos, sem a prestação efetiva dos serviços ou com contratos contendo um
superfaturamento, conforme demonstrado no TVF.
Vejamos a narrativa da Fiscalização dessa confusão patrimonial oriunda da fraude
noticiada nos autos, inclusive tinha a interposição de pessoas familiares dos
irmãos Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, sendo que tudo isso
ocorria com a anuência dos administradores do IGH:
“[...] 13.2 – LUCAS SILVA CARVALHO, CPF - 015.998.705-92(...)
As transferências diretas de recursos, ou seja, transferências através de
depósitos em conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de
empresas destinatárias de recursos do IGH, conforme discriminado no
anexo 101-20, R$82.410,00 da OTRIX, item 7.6; R$391.449,00 da NOTUS,
item 7.7; R$142.907,15 da LAJ, item 7.3; e R$5.000,00 da TRIPLICE, item 7.9.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas
notas fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros
como declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas
Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH
teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que
se demonstra impossível, em especial no ano de 2017, quando a empresa
não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da
folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento. Considerando que os
contratos indicam que os serviços seriam executados na unidade de saúde
a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o superfaturamento
dos valores praticados. Permitindo concluir que a empresa foi utilizada
como forma de transferir recursos para Lucas Silva Carvalho.
A LAJ Segurança, conforme descrito no item 7.3, cuja titular é Cristiane da
Conceição Duarte, companheira de Alexandro Silva Carvalho, destinatária
de recursos superfaturados do IGH e também de inúmeras das outras
empresas analisadas, tem os irmão Lucas e Alexandro Silva Carvalho como
reais beneficiários.
A LJ Serviços, conforme descrito no item 7.4, controlada pelos irmãos Lucas
e Alexandro Silva Carvalho, teve como titular até 24/09/2018, Cristiane da
Conceição Duarte, sendo sucedida por interposta pessoa, tendo sido
evidenciado que Lucas e Alexandro são os reais beneficiários. A LJ transferiu
mais de 80% do seu faturamento para as empresas LAJ Segurança, item 7.3,
e NOTUS, item 7.7, empresas que também eram controladas pelos irmãos
Carvalho. Entre outras transferências sem vinculação às atividades, a LJ
efetuou pagamento de faculdade de Fernanda Silva Carvalho, irmã de
Fl. 16368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
26
Lucas. Foi demonstrada a incapacidade da LJ para cumprir os contratos com
o IGH.
A NTS, conforme descrito no item 7.5, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, configurados como reais beneficiários, transferiu
92% de toda as saídas de recursos para a NOTUS, item 7.7, empresa
também controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Também destinou recursos, sem qualquer vinculação às suas atividades,
para a LAJ, item 7.3, empresa, conforme já descrito, também controlada
pelos irmãos Carvalho; para a empresa Janaína Amaral ME, pertencente à
irmã de Luanda Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva Carvalho. Ficou
demonstrada a incapacidade da NTS para cumprir os contratos firmados
com o IGH.
A OTRIX, conforme descrito no item 7.6, cujo titular, foi configurado como
interposta pessoa, inclusive com a utilização de assinatura falsa, controlada
pelos irmãos Alexandro e Lucas Silva Carvalho, transferiu parcela dos
recursos transferidos pelo IGH para estes. Além de transferências diretas de
recursos, também foram identificadas inúmeras outras destinações em
favor de Lucas: para a empresa Janaína Amaral ME, CNPJ- 20.615.264/0001-
67, cadastro no anexo 127-01, pertencente a Janaína Amaral, irmã de Luana
Amaral Carvalho, esposa de Lucas Silva Carvalho, além transferência de
recursos para a construtora ROCAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ - 44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo
133-01 que foi destinada à aquisição de imóvel em nome da empresa AA
Holding de Instituições Financeiras LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, dados
cadastrais no anexo 118-01, empresa pertencente a Alícia Maria Duarte
Carvalho, dados cadastrais no anexo 113-01, e Anna Lua Amaral Carvalho,
CPF077.493.215-51, dados cadastrais no anexo 112-01. Alícia Carvalho é
filha de Alexandro Silva Carvalho e Cristiane da Conceição Duarte. Anna Lua
Carvalho é filha de Lucas Silva Carvalho e Luanda Amaral Carvalho. Luanda
figura como administradora da empresa AA. A OTRIZ também efetuou
pagamentos de boletos que beneficiaram as empresas L&A Outsourcing e
LAJ Segurança.
(...)A BEX BRAZILIAN EXCHANGE VIAGENS E TURISMO CULTURAL LTDA,
CNPJ 04.532.231/0001-05, dados cadastrais no anexo 97-01, foi destinatária
de um total de R$63.690,00 recursos de Erick Clayton, titular das cotas da
Verdall, item 18. Aberto procedimento de diligência, TDPF- 05.0.01.00-
2021-00060-3, declarou que o valor de R$63.690,00 recebido, em
12/06/2018, corresponde ao pagamento final do intercâmbio cultural (High
School no Canadá da Aluna Maya Luma Amaral Teixeira, apresentando
contrato de prestação de serviço, recibo e comprovante de pagamento e
carta de aceite da escola, além de invoice (fatura escolar), Swift
(comprovante de remessa internacional) e comprovante da TED recebida.
Maya Luma é sobrinha de Luanda do Amaral Carvalho, cadastro anexo 110-
Fl. 16369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
27
01. Luanda é esposa de Lucas Silva Carvalho, cadastro 101-01 e irmã de
Janaína Santana Amaral, CPF- 837.523.315-34, que é mãe de Maya Luma.
Termos e resposta no anexo 97-03.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton
para a -NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95,
empresa destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7,
administrada e controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
Além da identificação de um boleto pago por Erick em conta do Banco ITAU
em 12/04/2018 no valor de R$20.000,00; o qual, conforme especificado na
resposta
apresentada
pela
Instituição
financeira,
corresponde
a
amortização de contrato de mútuo N. 144440751484, cópia do contrato no
Anexo 101-10-01, cópia do pagamento do boleto para amortização, em
nome de Lucas Silva Carvalho.
(...)13.3 – ALEXANDRO SILVA CARVALHO, CPF- 646.619.705-00
(...)O vínculo entre os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho fica evidente
através das procurações que um confere ao outro, cópias nos anexos 101-
02 e 102-02, através das quais se conferem plenos poderes para
movimentação financeira e representações perante órgãos públicos e
instituições privadas.
Além de evidenciado superfaturamento e falta de prestação de serviços,
transferências direta de recursos entre empresas controladas por
Alexandro Silva Carvalho, também foram identificadas expressivas
transferências diretas e indiretas de recursos destas empresas em favor do
próprio e de seus familiares.
Conforme exaustivamente demonstrado neste TVF, constatamos aquisições
de imóveis, transferências de recursos para eles e seus familiares, entre as
próprias empresas, pagamentos de empregadas domésticas, cursos de
medicina e programas de intercâmbio no exterior, entre outras
transferências de patrimônio e renda do IGH, através de empresas
controladas por Alexandro Silva Carvalho, em benefício dele e de seu
núcleo familiar.
As transferências diretas de recursos a Alexandro, ou seja, transferências
em sua conta corrente durante o período fiscalizado oriundas de empresas
destinatárias de recursos do IGH foram: R$49.772,00 da OTRIX, item 7.6;
R$344.739,00 da NOTUS, item 7.7; R$980,00 da ENGMED, item 7.8;
R$131.389,42 da LAJ, item 7.3 e R$18.921,03 de Erick Clayton, que é titular
de 100% das cotas da Verdall, item 7.10.
A L&A, conforme descrito no item 7.2, emitiu praticamente todas as suas
notas fiscais tendo como tomador o IGH. Não foram encontrados registros
como declarante em DIRF de pagamentos efetuados a outras Pessoas
Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços contratados pelo IGH
Fl. 16370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
28
teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à própria L&A, o que
se demonstra impossível, em especial no ano de 2017, quando a empresa
não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de 2018, o valor da
folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento. Considerando que os
contratos indicam que os serviços seriam executados na unidade de saúde
a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o superfaturamento
dos valores praticados. Permitindo concluir que a empresa foi utilizada
como forma de transferir recursos para Alexandro Silva Carvalho.
(...)A TRIPLICE, conforme demonstrado no item 7.9, cujo titular foi
configurado como interposta pessoa, controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, repassou parcela dos recursos transferidos pelo
IGH para eles e para a LAJ Segurança, item 7.3; OTRIX, item 7.6; NOTUS,
item 7.7; e LJ Serviços, item 7.4; inclusive com o pagamento de boletos
destas empresas, todas destinatárias de recursos do IGH e controladas
pelos irmãos Lucas e Alexandro Carvalho. Demonstrado o
superfaturamento dos valores transferidos pelo IGH.
Assim como também realizado pela OTRIX e já descrito, a TRIPLICE também
efetuou transferência de recursos para a construtora ROCAZ
CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ -
44.348.290/0001-34, dados cadastrais no anexo 133-01, que foram
destinados à aquisição de imóvel em nome da empresa AA Holding de
Instituições Financeiras LTDA, CNPJ- 30.062.250/0001-17, pertencente às
filhas dos irmãos Carvalho. Cristiane da Conceição Duarte, companheira de
Alexandro, também foi beneficiada pelo pagamento de boletos do curso de
medicina na faculdade UNIME.
Além destes, também foram identificados boletos que beneficiaram:
- 02 boletos cujo beneficiário foi Alexandro Carvalho, no valor total de R$
26.975,19 para pagamento da B2W;
- 07 boletos cujo beneficiária foi Fernanda Silva Carvalho, CPF no -
974.831.765-04, no valor total de R$47.410,45 para pagamentos para a
Faculdade – FACS. Fernanda é irmã dos controladores da Triplice, Lucas e
Alexandro Carvalho;
- 09 boletos cujo beneficiária foi a empresa Notus Gestão, CNPJ no -
15.138.216/0001-95, no valor total de R$36.000,00. A Notus também é uma
empresa que presta serviços ao IGH e é controlada pelos irmãos Lucas e
Alexandro e está sob ação fiscal sob responsabilidade dos Auditores que
subscrevem o presente TVF, conforme descrito no item 7.7.
A resposta encaminhada pelo ITAU, através do Ofício PJ 1907652, identifica
vários beneficiários (sacado): 01 boleto cujo o beneficiário foi Alexandro
Carvalho, no valor de R$ 7.968,00; 01 boleto cujo a beneficiária foi a
empresa LAJ Segurança, no valor de R$ 11.223,21; 01 boleto cujo a
Fl. 16371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
29
beneficiária foi a empresa LJ Serviços, no valor de R$ 9.187,46; 03 boletos
cujo beneficiária foi a empresa Notus, no valor total de R$ 34.105,74; 05
boletos cujo beneficiária foi a empresa NTS Serviços Especializados, no
valor total de R$ 69.396,85.
A VERDALL ALIMENTACAO E SERVICOS EIRELI, 13.425.904/0001-00, maior
destinatária de recursos do IGH, conforme demonstrado no item 7.10,
efetuou pagamentos de boletos correspondentes a pagamento de um
boleto para a quitação de financiamento de um veículo em nome da irmã
de Alexandro, Fernanda Silva Carvalho, CPF-131.587.768-63, dados
cadastrais no anexo 131-01.
Importante destacar os valores expressivos transferidos por Erick Clayton
para a -NOTUS GESTAO INSTRUTORIA EIRELI, CNPJ - 15.138.216/0001-95,
empresa destinatária de recursos do IGH e, conforme descrito no item 7.7,
administrada e controlada pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho.
[...]”

Nesse passo, os fatos noticiados ao longo do TVF revelam que, além do interesse
econômico, existia o interesse jurídico no resultado ou no proveito da situação
que constitui o fato gerador dos tributos lançados (obrigação principal) pela
Fiscalização, tendo em vista que as condutas praticadas pelos
diretores/administradores e pelos irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho eram
simuladas e vinculavam-se diretamente à atuação comum ou conjunta da situação
que constitui o descumprimento do fato imponível de cada tributo lançado.
Com isso, torna-se razoável estabelecer que os elementos fáticos noticiados
demonstram que os diretores/administradores e os irmãos Lucas e Alexandro
Silva Carvalho atuavam conjuntamente, ou no mínimo de forma paralela e
convergente, para cometer fraude tributária e para disponibilizar os recursos em
suas contas bancárias. E isso permite afirmar que a responsabilidade solidária
imputada pelo Fisco tem amparo no inciso I do art. 124 do CTN, que prevê uma
hipótese objetiva de responsabilidade tributária solidária, e as alegações
suscitadas na peça de defesa não serão acatadas.
Dessa forma, ainda que, isoladamente, alguns dos documentos coletados não
apontem a vinculação direta de cada corresponsável com a fraude tributária
ocorrida dentro do IGH, o conjunto probatório se presta a comprovar a existência
de interesse comum, motivo pelo qual não merece reparos a imputação da
responsabilidade solidária dos diretores/administradores e dos irmãos Lucas e
Alexandro Silva Carvalho, com fundamento no inciso I do art. 124 do CTN.”

Na visão desta Relatora, validando a posição da DRJ, houve a escorreita
individualização das condutas de infração imputadas pela Fiscalização bem como a demonstração
Fl. 16372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
30
da relação direta e específica dos solidários com os fatos geradores e a imposição tributária ora
em discussão.
Senti necessidade de acrescentar comentários sobre a responsabilização dos sócios
da L&A Contabilidade Outsourcing LTDA (CNPJ no 12.314.189/0001- 76), os irmãos Srs. Lucas e
Alexandro Silva Carvalho.
Ambos trazem em seus recursos a alegação de que não se pode atribuir
responsabilidade solidária ao contador por mero inadimplemento do crédito tributário pelo
cliente tomador do serviço de contabilidade. No entanto, não é esse o cenário, aqui não se trata
de mero inadimplemento dos tributos, mas de pagamentos sem causa em função de compras
consideradas fictícias, contratadas com empresa que nunca existiu de fato.
Nessa linha, imprescindível relembrar os fatos e demais circunstâncias do TVF:

“7.2 – DAS OPERAÇÕES DO IGH COM A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA
A L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA, CNPJ – 12.314.189/0001-76, dados
cadastrais no anexo 20-01, atos constitutivos e alterações no anexo 20-02, foi
constituída em 02/08/2010 e passou a utilizar a atual denominação a partir de
alteração
firmada
em
24/10/2019,
anteriormente
denominada,
L&A
CONTABILIDADE, empresa com situação cadastral ativa, domiciliada à Rua
FREDERICO SIMOES 98 SALAS 713/714, Caminho das Árvores, Salvador/Ba, tendo
em seu quadro societário os irmãos Lucas Silva Carvalho, CPF 015.998.705-92,
cadastro no anexo 101-01, contador do IGH, e Alexandro Silva Carvalho, CPF
646.619.705-00, cadastro no anexo 102-01, ambos com 50% das cotas. Lucas Silva
Carvalho figura como sócio administrador.
A partir de 19/11/2018, a L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA constituiu
uma filial com endereço na Rua Frederico Simões 125, sala 402. Mesmo
endereço do IGH.
Segundo informações constantes nas escriturações contábeis do IGH e disposto
no anexo 12, “planilha Saída de Recursos IGH – Competência”, apresentada ao
IGH em resposta ao item 4 do TIF-06, a L&A faturou para o IGH um total de
R$1.457.321,66 em 2017 e R$4.523.175,38 em 2018, cujos valores foram
efetivamente pagos, correspondentes a todos os contratos mantidos pelo IGH.
Com base em pesquisa de valores registrados em GFIP, a massa salarial total da
L&A foi de R$11.244,00 em 2017 e R$801.813,04 em 2018. Tendo apresentado o
registro de apenas 1 contribuinte individual em 2017, correspondente à
remuneração do sócio Lucas Silva Carvalho e com uma média de 42,33 somados
os contribuintes individuais e empregados em 2018.
Com base em Convênio mantido entre a RFB e a Prefeitura Municipal de
Salvador, foi possível acessar as Notas Fiscais de Prestação de Serviços emitidas
pela L&A CONTABILIDADE OUTSOURCING LTDA. Extratos das Notas Fiscais
Fl. 16373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
31
emitidas que têm o IGH como tomador no Anexo 20-10, indicam que foram
emitidas face ao IGH R$1.457.321,66 em 2017 e R$4.563.737,60 em 2018, que
correspondem respectivamente aos seguintes percentuais em relação ao total
das Notas Fiscais emitidas no mesmo período: 96% em 2017 e 99% em 2018, o
que deixa claro que quase todo o faturamento da empresa era oriundo do IGH.
Apesar de ter sido destinatário de recursos expressivos oriundos do IGH, não há
qualquer registro em DIRF correspondentes aos anos de 2017 e 2018 que
indique a L&A como beneficiária.
Não foram encontrados registros como declarante em DIRF de pagamentos
efetuados a outras Pessoas Jurídicas, o que nos permite inferir que os serviços
contratados pelo IGH teriam que ter sido executados por pessoal vinculado à
própria L&A, o que se demonstra impossível, em especial no ano de 2017,
quando a empresa não registrou nenhum empregado. Em relação ao ano de
2018, o valor da folha da L&A correspondeu a 17,7% do faturamento.
Considerando que os contratos indicam que os serviços seriam executados na
unidade de saúde a que se vincula cada um dos contratos, fica evidente o
superfaturamento dos valores praticados.
Foi aberto procedimento de diligência face à L&A, TDPF- 05.0.01.00-2020-00172-
0.
A L&A, durante o período objeto da ação fiscal, com base nos contratos firmados
com o IGH, cópias no anexo 20-11, foi conferido poderes expressos para o
exercício de atividades de “Outsourcing” nas áreas de contabilidade, financeira,
departamento pessoal e folha de pagamentos, vinculada a cada um dos contratos
firmados pelo IGH, para administrar as diversas unidades de saúde. O termo
“Outsourcing”, em uma tradução livre, significa uma “fonte de fora”, ou seja, é a
utilização de serviços especializados externos ao corpo da empresa contratante.
No caso em questão, vinculados às atividades contábeis, financeiras e
administrativas.
Todos os contratos e aditivos foram firmados pelo Superintendente do IGH, Paulo
Brito Bittencourt, e pelo sócio da L&A, Lucas Silva Carvalho. Em todos, apesar da
apresentação de publicação de processo seletivo, não foi demonstrada
concorrência ou foi indicada a inexigibilidade em função da emergência.
Constatados valores elevados e a falta de um critério quanto ao estabelecimento
destes valores, com grande variação entre os contratos. Não há nos contratos
especificação quanto à mão de obra que deveria ser alocada às atividades
indicadas. Nas propostas apresentadas, há menção aos termos de referência
contidos nos editais, com especificação de atividades vinculadas às áreas
financeira, contabilidade, departamento de pessoal, folha de pagamento e
contratos, que indicam a amplitude do papel administrativo e gerencial conferido
contratualmente à L&A Contabilidade Outsourcing Ltda, transformando-a, através
de seus sócios, em verdadeiros dirigentes do IGH.
Fl. 16374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
32
Foram conferidos amplos poderes vinculados às áreas financeira, contas a pagar,
contas a receber, faturamento, que inclui competências eminentemente
gerenciais, além da atuação na gestão contábil, do Departamento de Pessoal,
folha de pagamentos e contratos.
Conforme descrito e demonstrado neste TVF, além da concessão dos poderes
conferidos contratualmente, do superfaturamento dos valores e incapacidade
fática da prestação dos serviços, em especial no ano de 2017, quando não
dispunha de nenhum empregado ou prestador de serviços, também houve um
grande fluxo de recursos do IGH para empresas controladas pelos sócios da L&A,
sem que tenha sido possível comprovar a efetiva prestação de serviços.
Também ficou demonstrado, como descrito no item 13, a expressiva transferência
direta e indireta de recursos de empresas destinatárias de recursos do IGH
analisadas pela fiscalização para os irmãos Lucas e Alexandro Silva Carvalho,
tornando-os beneficiários de parcela dos recursos transferidos pelo IGH.”
(destaques desta Relatora)

Como se vê, não se constata aqui uma prestação de serviços de terceiros normal e
usual. Ao contrário de evidenciar uma simples execução de serviços contábeis e outsourcing em
geral (financeiro, atividades de departamento pessoal etc), na verdade há elementos bastante
convincentes quanto à participação dos sócios na atuação fraudulenta em questão, perspectiva
que atrai a responsabilização solidária nos termos do art. 124, I do CTN, configurando interesse
comum.
E o interesse comum não é apenas econômico, mas também jurídico, pois os sócios
e irmãos (Srs. Lucas e Alexandro Silva Carvalho) atuaram em comum na situação que constitui o
fato imponível, ou seja, participando em conjunto da conduta descrita na hipótese de incidência. E
isso se configura porque os irmãos se beneficiaram dos negócios jurídicos fraudulentos ora
questionados e as insuficiências de recolhimentos de PIS/COFINS que ensejam a presente
exigência.
A solidariedade passiva no pagamento de tributos por aqueles que agiram fraudulentamente
é pacífica.
Portanto, nada a ser reparado, mantendo-se a responsabilidade solidária de todos
os responsáveis indicados no lançamento, nos termos da decisão da DRJ.

Recurso de Ofício – Responsabilidade Tributária nos termos do art. 135 do CTN

Como aludido anteriormente, a DRJ julgou PROCEDENTES em parte as impugnações
apresentadas pelos responsáveis Lucas Silva Carvalho e Alexandro Silva Carvalho, para excluir
Fl. 16375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
33
somente a imputação do inciso III do art. 135 do CTN, mantendo-se o crédito tributário e a
imputação de responsabilidade tributária nos termos do inciso I do art. 124 do CTN.
O afastamento do art. 135 em relação a esses responsáveis foi objeto de recurso de
ofício neste processo. Já a manutenção da responsabilidade com base no art. 124 foi questionada
pelas pessoas físicas em sede de recurso voluntário.
Relativamente ao recurso de ofício, entendo que deva ser conhecido, por se tratar
de assunto envolvendo responsabilidade tributária e que o valor do crédito (PIS - R$
19.558.989,97 e COFINS - R$ 90.071.281,58) supera em muitas vezes o valor de alçada vigente.
Apesar disso, entendo por bem manter os termos da DRJ também nesse caso, já
que concordo inteiramente com suas razões quanto à inaplicabilidade do art. 135 do CTN a ambos
esses responsáveis:

“Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018,
nem há elementos probatórios capazes de afirmar que ambos exerciam atividades
de mandatários, prepostos ou empregados.
Por sua vez, com relação aos Lucas Silva Carvalho, Alexandro Silva Carvalho,
acolho o pedido, pois, de fato, não há demonstração de que eles exerciam
atividades de administradores dentro do IGH nos anos-calendário de 2017 e 2018.
Isso porque a narrativa da Fiscalização resumiu em registrar que tanto Lucas Silva
Carvalho como Alexandro Silva Carvalho atuavam na fraude/sonegação ora
noticiada na condição de responsáveis pela escrita contábil e pelas declarações
apresentadas pelo IGH ao Fisco, e que Lucas Silva Carvalho foi designado como
procurador na presente ação fiscal.
Nos termos mencionados no TVF, como contador da empresa autuada, seja Lucas
Silva Carvalho, seja Alexandro Silva Carvalho, ambos tinham como função na
empresa IGH de representála perante a administração tributária, além de cuidar
de todos seus registros contábeis e fiscais. O fato de o contador ser procurador da
empresa junto aos fiscos, isso não lhe deu poderes de gestão sobre ela, nem
permite que se conclua pela imputação do inciso III do art. 135.
Dessa forma, impõe-se reconhecer que, em razão da ausência de elementos
probatórios de atos de gestão dentro do IGH, seja afastada a imputação do inciso
III do art. 135 do CTN, tanto para Lucas Silva Carvalho como para Alexandro Silva
Carvalho. Isso porque a regra-matriz de incidência desse artigo citado exige que –
além de que as obrigações tributárias sejam resultantes de atos irregulares,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, ou estatutos –, a conduta
praticada pelo sujeito passivo (responsável) esteja vinculada aos atos de diretoria,
gerência ou representação de pessoa jurídica (inciso III do art. 135 do CTN), ou
Fl. 16376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.575 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720863/2021-53
34
seja, a conduta praticada deve ser relacionada aos atos cometidos (alcançados) na
condição de administrador da empresa autuada.”
Assim, nego provimento ao recurso de ofício, mantendo a decisão da DRJ por seus
próprios termos.
É como voto.

Conclusão:
Ante o exposto, conheço o recurso de ofício e nego-lhe provimento bem como
conheço em parte os recursos voluntários do sujeito passivo e dos responsáveis solidários, para,
na parte conhecida, negar-lhes provimento, apenas reduzindo-se de ofício a multa qualificada de
150% para 100%, ante o disposto no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Andressa Paula Senna Lísias

Fl. 16377
DF CARF MF
Original